Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716781-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MARTINS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA MARTINS SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 6a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de cumprimento de sentença apresentado contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até que haja decisão final do Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento Fundamental - ADPF 615. Em suas razões (ID 71277469), alega que: 1) a determinação de sobrestamento é equivocada; 2) o cumprimento de sentença tem como objetivo o recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) criada pela Lei 540/1993, concedida aos professores integrantes da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal que, no exercício da profissão, atendiam alunos portadores de necessidades especiais em educação; 3) a discussão na ADPF 615 é a percepção da GATE/GAEE estabelecidas nas Leis Distritais 4.075/2007 e 5.103/2013, que exigem a condição de trabalho exclusivo em turmas de alunos especiais; 4) o cumprimento de sentença objetiva o recebimento de gratificação que não está abrangida pela discussão constante na ADPF 615, o que possibilita o prosseguimento do feito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 71292820). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator